Tribunal: STF
Processo: RE 1473700
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO EXEQUENDA QUE GARANTIU O REAJUSTE DO PERCENTUAL DE 28,86% AOS MILITARES ENGAJADOS. EXCLUSÃO NA EXECUÇÃO DE TAL VERBA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1. A sentença de mérito traça os limites do processo executório, devendo esta ser respeitada e executada sem ampliação ou restrição do que nela estiver disposto, tornando-se intangível o seu reexame em sede de execução. 2. Tendo o título executivo garantido aos militares engajados o direito à percepção do reajuste de 28,86%, independentemente de perceberem complemento do salário mínimo, não prospera a alegação de que não há diferenças a serem pagas aos exequentes, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Apelação não provida.” (eDOC. 1, ID: 263112c7, p. 172)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 7º, XXX, XXXI, 93, IX, 142, do texto constitucional, bem assim transgressão à Súmula Vinculante 6/STF (eDOC. 2, ID: 3b82928e, p. 5-17).



    Sustenta, em síntese, inadmissibilidade de reajuste de 28,86% nos casos nos quais era pago o complemento do salário-mínimo, pois, na linha da jurisprudência deste STF, os militares não foram contemplados com a garantia de uma remuneração não inferior ao salário mínimo concedida aos trabalhadores urbanos e rurais.



    Em 06.10.2016, determinei a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral (eDOC. 4, ID: f690af0f). 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região refutou o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILITAR. REAJUSTE DO PERCENTUAL DE 28,86%. AUTOS QUE RETORNAM DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 340/STF. EXCLUSÃO DA ALUDIDA VERBA NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Autos que retornam da Vice-Presidência para fins de eventual juízo de retratação, caso o entenda cabível, nos termos do art. 1030, II, do CPC, sob o fundamento de que o acórdão proferido por esta Corte estaria em aparente confronto com o Tema 340 do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso dos autos, a União interpôs embargos à execução contra título executivo judicial oriundo do processo 99.0008809-3, que tramitou na 6º Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em que se assegurou a ‘incorporação ao soldo dos autores o percentual que complemente o anteriormente recebido até atingir 28,86%, retroagindo os efeitos a partir de 01/01/1993, incidindo nas vantagens a que têm direito os autores, bem como pagar os valores atrasados até a data da efetiva incorporação, com atualização monetária e juros de mora’. O trânsito em julgado ocorreu em 15/09/2005. Assim, o exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença, com o objetivo de satisfazer crédito de sua titularidade na importância de R$ 19.672,50 (dezenove mil, seiscentos e setenta e dois e cinquenta centavos), atualizada até ago/2008, devido pela executada. Todavia, a União alegou que o importe devido era de R$ 3.621, 82 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), ensejando um excesso de execução da ordem de R$ 16.208,72 (dezesseis mil, duzentos e oito reais e setenta e dois centavos), nos termos do Parecer Técnico nº 2991/2008 do Necap. 3. A fim de dirimir a controvérsia, o Juízo a quo enviou os autos a Contadoria do Foro para apuração dos valores devidos, tendo o órgão contábil elaborado parecer técnico cujo valor final devido era de R$ 20.306,85 (vinte mil reais, trezentos e seis reais oitenta e cinco centavos), segundo ‘as normas e técnicas aplicáveis ao reajuste e elaborado conforme o Acordão recorrido que julgou procedente o pedido do pagamento das diferença de remuneração, na ordem de 28,86%’, discordando do argumento do ente federal de que ‘não há diferenças do reajuste de 28,86% a calcular sobre o soldo e demais gratificações adicionais, em razão do posicionamento deste juízo já ter se manifestado pelo entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), tendo a rubrica complemento de salário como parte do soldo’. O cálculo foi devidamente homologado pelo Juízo. 4. O Tema 340/STF firmou a seguinte tese: ‘Estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória 2.131/2000, atual Medida Provisória 2.215-10/2001’. 5. Assim, não prospera o argumento da União de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou ofensa ao contraditório e a ampla defesa, já que o cálculo elaborado pela Contadoria do Foro, nos moldes determinados no título executado, demonstrou a existência de diferenças devidas, salientando-se que o órgão contábil é equidistante das partes. 6. Conforme ressaltado no acórdão que negou provimento à apelação da União, ‘Tendo o título executivo garantido aos militares engajados o direito à percepção do reajuste de 28,86%, independentemente de perceberem o complemento do salário mínimo, não prospera a alegação de que não há diferenças a serem pagas aos exequentes, sob pena de violação à coisa julgada’. 7. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão da Turma que negou provimento aos embargos de declaração.” (eDOC. 10, ID: 945fb4b6, p. 2-3)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, acentuou a exequibilidade do título. Confira-se, quanto ao ponto, trecho do acórdão recorrido:



    “A presente controvérsia tem como ponto central o inconformismo da União quanto a determinação de prosseguimento da execução atinente ao percentual de 28,86%.



    Não há esquecer que a sentença de mérito traça os limites do processo executório, devendo esta ser respeitada e executada sem ampliação ou restrição do que nela estiver disposto, tornando-se intangível o seu reexame em sede de execução, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, consoante estabelecem os art. 475-G, 467 e 471 do CPC. 



    (...)



    No caso enfocado, tendo título executivo (fls. 44/47), garantido aos militares engajados o direito à percepção do reajuste 28,86%, independentemente de perceberam complemento do salário mínimo não prospera a alegação de que não há diferenças a serem pagas aos exequente a título de tal percentual e, por conseqüência, excluir na execução referida verba sob pena de violação à coisa julgada.” (eDOC. 1, ID: 263112c7, p. 167-168)



    Assim, observo que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.393.333-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.10.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.405.444-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente